Tribunal: TJMT
Processo: 0001570-93.2015.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001570-93.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DE LIMA - CPF: 816.878.267-49 (EMBARGADO), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 328.109.891-68 (ADVOGADO), JANES ALMEIDA RIOS LIMA - CPF: 089.942.217-94 (EMBARGADO), MARCIO MAZIERO POZZOBON - CPF: 809.909.751-34 (EMBARGANTE), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), SONIA MARIA PERONDI POZZOBON - CPF: 901.304.301-10 (EMBARGANTE), NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - CPF: 866.133.241-91 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), MARCIO MAZIERO POZZOBON - CPF: 809.909.751-34 (EMBARGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), SONIA MARIA PERONDI POZZOBON - CPF: 901.304.301-10 (EMBARGADO), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE LIMA - CPF: 816.878.267-49 (EMBARGANTE), JANES ALMEIDA RIOS LIMA - CPF: 089.942.217-94 (EMBARGANTE), ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 328.109.891-68 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MÁRCIO MAZIERO POZZOBON

EMBARGANTE(S):

SÔNIA MARIA PERONDI POZZOBON

EMBARGADO(S):

JANES ALMEIDA RIOS LIMA

EMBARGADO(S):

CARLOS ALBERTO DE LIMA

E M E N T A:

REMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
– PARCIAL PROCEDENCIA -

ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À COISA – ARTS
138, 139, I E ART.171, I II, TODOS DO CC/2002 – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ANALISADA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível sob essa hipótese quando se tenta suscitar a possível desconformidade do aresto com elementos externos ao
decisum
.

2. Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MÁRCIO MAZIERO POZZOBON

EMBARGANTE(S):

SÔNIA MARIA PERONDI POZZOBON

EMBARGADO(S):

JANES ALMEIDA RIOS LIMA

EMBARGADO(S):

CARLOS ALBERTO DE LIMA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelos requeridos
MÁRCIO MAZIERO POZZOBON
e
SÔNIA MARIA PERONDI POZZOBON
contra o v. acórdão de ID. n. 252887661 que negou os apelos interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida na
Ação de Anulação de Negócio Jurídico
n. 0001570-93.2015.8.11.0040 (Cód. 123476) ajuizada por
CARLOS ALBERTO DE LIMA
e
JANES ALMEIDA RIOS LIMA
em face dos embargantes, a qual
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (
i
) declarar a nulidade do C
ontrato Particular de Venda e Compra do Imóvel Rural
objeto da demanda e, de efeito, (
ii
) cancelar a
Escritura Pública de Compra e Venda e Desmembramento
, lavrada no Livro n. E-18, de Folhas 15/16vº, de 23/01/2012, do Tabelionato de Notas e Registro Civil do Município de Castanheira/MT, Comarca de Juína/MT, bem como (
iii
) cancelar a matrícula nº 1.519, do Livro 2-K do Registro Geral, do 1º Serviço de Registro de Imóvel da Comarca de Colniza/MT e, no mais, (
iv
) condenar os requeridos em indenizar aos autores, a título de danos materiais (valor pago pelo imóvel + outras despesas) no valor total de R$104.482,17, corrigido pelo INPC desde o efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação válida.

Afirmam que o acórdão incorre em vício de contradição, na medida em que, apesar de pontuar que os autores objetivavam a aquisição do imóvel para proceder a realização da compensação ambiental, os embargados não se desincumbiram do seu ônus probatório, uma vez que se limitaram a apresentar

meros “prints” de consultas que teriam realizado junto ao site da SEMA, não sendo possível atestar de quais matrículas se referem às consultas realizadas.

Afirmam que os adquirentes tiveram todo o tempo necessário previamente à aquisição do bem, para averiguar se o imóvel negociado entre as partes seria “útil” para a finalidade por eles almejada.

Aduzem que, nesse ponto, o acórdão seria contraditório com os documentos colacionados pelos autores embargados, eis que eles próprios colacionam ao processo uma Certidão de Localização de nº 492/2011/GRF/CUC/SUB, lavrada pela SEMA três meses antes da pactuação do negócio jurídico celebrado, na qual ficou consignado que área
“está inserida integralmente no PARQUE ESTADUAL TUCUMÃ”
, o qual
“de acordo com a carta de vegetação do RADAMBRASIL apresenta a tipologia vegetal de floresta que está inserida na Bacia Amazônica – ID 71966067 – Pág. 6- fl.47”
.

Asseveram que os espelhos e andamentos obtidos pelos autores junto ao site da SEMA, não permitem concluir, como já amplamente dissertado, que se referem ao mesmo bem em discussão para fins de apuração de sobreposição

Argumentam que ficou demonstrado nos autos que os supostos “espelhos” possuem nomes de Fazendas e Interessados diferentes, como por exemplo, Carlos Alberto de Lima (Processo de n° 574953/2008 Fazenda Espírito Santo, ID 71966058, pág. 40), existindo outros já mencionados ao longo das peças processuais apresentadas.

Ponderam que, além disso, a Certidão de Legitimidade de Origem – CLO nº 12885-1 CD/2012, expedida pelo Intermat, constatou que “a área georreferenciada incide 100% no PARQUE ESTADUAL TUCUMÃ”, sendo, portanto, apta à compensação ambiental (ID71966067 – Pág. 44).

Com tais argumentos, pugnam pelo saneamento das contradições existentes no acórdão atinentes ao conhecimento/estudo realizado pelos adquirentes previamente à celebração do negócio jurídico celebrado, o que afasta a ocorrência de qualquer substancial sobre o objeto do negócio a ensejar sua anulação.

Contrarrazões dos autores no ID. n. 261440293 pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade,
contradição
ou erro material.

A parte requerida se limitou a suscitar a ocorrência de possível contradição.

No entanto, a despeito do labor combativo dispensado às razões, os aclaratórios merecem ser rejeitados.

Isso porque, conforme cediço,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'.”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando, dentro da mesma decisão, alguma premissa ou assertiva, vem a ser desdita por outra, ou se revele incompatível com a conclusão final.

Na hipótese, todavia, a embargante não conseguiu indicar qualquer premissa ou fundamento do aresto que tenha se revelado inconciliável com o resultado do acórdão.

Aliás, para que não reste dúvidas acerca do decidido, transcrevo aqui o trecho da motivação no qual o voto condutor do aresto embargado explicou de forma clara, coesa, e de fácil compreensão as razões pelas quais se concluiu pela ocorrência do erro substancial sobre o objeto do contrato anulado. Vejamos:

“[...]

De início, importante transcrever a redação das aludidos nos arts. 138 e 139, inciso I c/c o art. 171, inciso II, todos do CC/2002. Vejamos:

‘Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de

vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.’

‘Art. 139. O
erro é substancial
quando:

I - interessa à natureza do negócio, ao
objeto principal
da declaração, ou a
alguma das qualidades a ele essenciais
;’

‘Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

[...]

II -
por vício resultante de
erro
, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.’

Assim, interpretação dialógica entre esses dispositivos legais nos permite inferir que se revela passível de anulação a manifestação de vontade quando inquinada de o vício de consentimento que se assenta em erro substancial sobre a qualidade essencial do objeto da negociação.

Nesses casos, é necessário que fique demonstrada
(a)
a verdadeira intenção do contratante no momento da assinatura do contrato, e
(b)
a frustração das justas expectativas desse contratante no que concerne à qualidade do objeto da pactuação.

No caso, esse primeiro elemento está fartamente demonstrado nos autos de forma exuberante, como raramente costuma acontecer, haja vista que no
PARÁGRAFO SEGUNDO
da
CLÁUSULA SEGUNDA
da avença que se pretende desconstituir, os autores adquirentes explicitaram de forma clara e explícita que a aquisição do imóvel tinha por finalidade essencial permiti-lhes a sua utilização como compensação de área em processo de regularização ambiental. Senão vejamos:

Ou seja, não há nos autos nenhuma dúvida acerca externalização da qualidade que os adquirentes esperavam legitimamente do imóvel adquirido – de modo que os alienantes deveriam saber da justa intenção da parte adversa.

Além disso, ficou satisfatoriamente demonstrada a frustração dessas expectativas geradas aos compradores autores.

Isso porque, na hipótese, há elementos indiciários mínimos de que os alienantes aviaram requerimento administrativo, perante a autoridade ambiental, para postular, de forma antecedente, compensação da mesma área objeto do negócio – tendo em vista que no andamento do dia 02/06/2014 do
Processo administrativo n. 574953/2028
manejado pelo autor
CARLOS ALBERTO
(ID. n. 217739321 - Pág. 40) há uma clara alusão, dentre outros, ao
Processo Administrativo n. 307846/2006
(grifo verde), anteriormente manejado pelo réu
MÁRCIO MAZIERO POZZOBON
, como passível de gerar suposta sobreposição de áreas. Vejamos:

É o que basta.

Não se exige, nesse ponto, que o outro alienante tenha agido com dolo ou de má-fé.

Em casos tais, não se exige nem mesmo que o vendedor tivesse conhecimento de que, por alguma razão, a coisa negociada não tinha ou, ao longo do tempo, perdeu a qualidade que, para o adquirente, era substancial e/ou a razão precípua do negócio.

O que sobreleva é que, aquela característica que foi a razão central do interesse do comprador não existe na realidade.

De qualquer forma, importante frisar que, ainda que a parte requerida afirme que não há nos autos uma única prova capaz de demonstrar cabalmente a existência de sobreposição ou, ainda, a impossibilidade de utilização da área para fins de compensação ambiental, o fato é que, ao ser indagado pelo advogado da parte autora por ocasião de seu depoimento pessoal
(
https://midias.tjmt.jus.br/midias/f391ce639bc24e45866e4cbc012d9f9520230306211444140
), o Sr.
MÁRCIO MAZIERO POZZOBON
reconheceu ter conhecimento de que foi protocolizada em 2005, junto à SEMA/MT um procedimento de compensação de área, em seu nome (Proc. 307849/2005), e que não obteve êxito em razão da existência de uma sobreposição de área.

Embora tenha afirmado, na ocasião, que o processo administrativo em questão referia-se a outra área, diversa da vendida aos autores, ao ser interpelado mais uma vez pelo patrono dos adquirentes, que lhe indagou se não se tratava da mesma matrícula, o requerido Sr.
MÁRCIO
respondeu, de forma visivelmente impaciente, que a referida matrícula foi desmembrada, e que a possível sobreposição constatada no citado procedimento recairia sobre a fração da área sobressalente, que não aquela alienada aos demandantes.

Ocorre, todavia, que conforme se pode depreender do documento de ID. n. 217739321 - Pág.38/39, a matrícula n. 1.519 do CRI do 1º Ofício de Colniza-MT, destacada da matrícula mãe n. 587, e da
Escritura Pública de Compra e Venda e Desmembramento
, ID. n. 217739321 - Pág. 28/31, a matrícula vigente quando do protocolo do Processo Administrativo n. Proc. 307849/2005 somente foi formalmente desmembrada em 2012.

Logo, para esvaziar o objeto da presente ação, ou, ao menos, afastar qualquer responsabilidade de sua parte, o Sr.
MÁRCIO MAZIERO POZZOBON
deveria comprovar nos autos, à exegese do inciso II do art.373 do CPC/15, que quando da venda do imóvel aos autores não havia nenhum empecilho administrativo para a utilização da área adquirida para fins de compensação ambiental, como suspeita de sobreposição de áreas, ou que esse obstáculo, recai, de fato, sobre imóvel diverso do negociado entre as partes.

Ainda nesse particular, imperioso consignar que o simples fato de fato de a Srª
Marciana Moresco
– a qual trabalhava na empresa
LR Topografia e Georreferenciamento
, responsável pelo levantamento e análise técnica da documentação que embasou a venda do imóvel – ter testemunhado no sentido de inexistirem pendências ambientais do imóvel não significa que elas não existiam.

Tanto existiam que os autores não conseguiram tal regularização junto à autoridade ambiental do estado para os fins desde sempre anunciados pelos autores.

Com isso, constata-se que os requeridos não lograram demonstrar nenhum desacerto da sentença impugnada.” (ID. n. 252887661 - Pág. 12/16)

Do que se pode depreender das razões de embargar, na verdade a parte requerida não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão colegiada embargada não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal,
segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Com isso,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025